Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-65.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000419-65.2017.8.05.0132

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSE MARY REIS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA

Advogado(s)
:
TICIANA DA SILVA VESPASIANI, ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE INDIVIDUAL. ADSTRIÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNDEF. LEI FEDERAL N.º 11.494/2007. OBSERVÂNCIA. LEI MUNICIPAL N. 402/2016. RATEIO. REPASSE. REGULAMENTAÇÃO LEGÍTIMA. DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DESNECESSIDADE. PRETENSÃO. DESCABIMENTO.

I – O servidor público municipal não detém legitimidade ativa
ad causam
para veicular pedido de declaração de direitos em favor de toda uma categoria, mas sim com relação ao interesse individual.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE
.

II - O percentual de 60% (sessenta por cento) de repasse do FUNDEF/FUNDEB abrange os profissionais de magistério da educação, como os diretores, vice-diretores, supervisores, coordenadores, monitores, dentre outros, o que não contraria a norma prevista no artigo 22, II, da Lei nº 11.494/2007.

III – A repartição da verba proveniente do referido Fundo, destinado aos municípios, é realizada pela conveniência da Administração, podendo-se remunerar, além dos servidores estatutários, aqueles que mantém vínculo contratual ou temporário.

IV – Não prevendo a lei municipal regulamentadora a distribuição equitativa simplesmente pelo número de profissionais e no percentual pretendido pela apelante, bem como demonstrada a quitação e a suficiência do acervo probatório, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n
.º 8000419-65.2017.8.05.0132,
da Comarca de Itiúba, em que figura como
Apelante
ROSE MARY REIS DE OLIVEIRA

e

como
Apelado
MUNICÍPIO DE ITIUBA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA